Tribunal: TJSP
Processo: 1001148-61.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – SEGURADO QUE DIRIGIA SOB EFEITO DE ÁLCOOL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 620 DO C STJ – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
- Tratando-se de seguro de vida na qual é vedada a exclusão de cobertura decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo e, sendo certo que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve má-fé relativa à sonegação de

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – SEGURADO QUE DIRIGIA SOB EFEITO DE ÁLCOOL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 620 DO C STJ – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
- Tratando-se de seguro de vida na qual é vedada a exclusão de cobertura decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo e, sendo certo que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve má-fé relativa à sonegação de informações, de rigor reconhecer a abusividade da cláusula 16.1 do instrumento firmado, a qual, por ser genérica, não poderia ser aplicada, pois confronta com os termos da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007, que orientou as sociedades seguradoras a realizar alterações nas condições gerais dos seguros de pessoas para o fim de afastar a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado nas mesmas condições em que se encontrava o segurado.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001148-61.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que são apelantes JOSE
LUIZ MINEIRO PEREIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA) e KATIA REGINA DOS
SANTOS
PEREIRA
LEITE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-61.2016.8.26.0101 -Voto no 29088
2
VOTO No 29088 – APELAÇÃO CÍVEL No 1001148-61.2016.8.26.0101
APELANTES: JOSÉ LUIZ MINEIRO PEREIRA LEITE E KATIA REGINA DOS SANTOS
PEREIRA
APELADA: SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREV S.A.
COMARCA: NOVA ODESSA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) MICHELLI VIEIRA DO LAGO
RUESTA CHANGMAN
EMENTA
APELAÇÃO SEGURO DE VIDA SEGURADO QUE
DIRIGIA SOB EFEITO DE ÁLCOOL APLICAÇÃO DA
SÚMULA 620 DO C STJ
DEVER DE INDENIZAR
CARACTERIZADO
- Tratando-se de seguro de vida na qual é vedada a exclusão de
cobertura decorrente de atos praticados pelo segurado em
estado de alcoolismo e, sendo certo que a apelada não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que houve má-fé relativa à
sonegação de informações, de rigor reconhecer a abusividade
da cláusula 16.1 do instrumento firmado, a qual, por ser
genérica, não poderia ser aplicada, pois confronta com os
termos da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007,
que orientou as sociedades seguradoras a realizar alterações
nas condições gerais dos seguros de pessoas para o fim de
afastar a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou
acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado nas
mesmas condições em que se encontrava o segurado.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
246/250, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando os
autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que conforme a perícia realizada, apontou
que a concentração de álcool existente no sangue do segurado era apta a causar até
mesmo a morte do indivíduo, quando menos, suficiente para importar no ingresso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-61.2016.8.26.0101 -Voto no 29088
3
estado comatoso, como se tivesse sido submetido a sedação por anestesia cirúrgica, na
perda da consciência ou no ingresso em estado de letargia profunda. Afirmou que
inexistia dúvida no sentido de que, indivíduo que delibere por ingerir tamanha quantidade
de bebida alcóolica e, na sequência, assume a direção de uma motocicleta, está
assumindo, ante toda a evidência, o risco de se envolver em acidente grave. Asseverou
que nada nos autos era idôneo para afastar a percepção de que o acidente efetivamente
resultou da associação entre a bebia alcóolica ingerida pelo motociclista, em volume
muito grande e a condução do motociclo, sendo possível colher do histórico relatado no
boletim de ocorrência que o segurado perdeu o controle do motociclo e colidiu contra um
poste. Considerou que o segurado havia ampliado excessivamente o risco de ocorrência
do infortúnio, importando em inequívoca perda do direito ao benefício contratando,
inexistindo abusividade na cláusula 16.1 do instrumento firmado.
Irresignados, os autores apelaram.
Aduziram, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao
argumento de que, nos termos da Súmula 620 do C STJ a embriaguez do segurado não
eximia a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de
vida, ao passo que nos autos não restara provado que o acidente fora causado pela
ingestão de bebida alcóolica, ou seja, a ingestão de bebida não concorreu para a morte
do segurado.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento. Justifico.
De plano, deve ser ressaltado que na presente demanda buscam os
apelantes o recebimento da indenização correspondente ao seguro de vida firmado pelo
seu filho antes do acidente que o vitimou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-61.2016.8.26.0101 -Voto no 29088
4
Referida explicitação é de suma importância no caso em apreço, para que
não haja equivoco acerca dos elementos a serem analisados para o fim de afastar ou não
a exigibilidade da indenização securitário.
Acerca dessa temática, deve ser destaco que ao contrário do que
acontece no seguro de dano relativo ao veículo, a condição de embriaguez do condutor
não tem o condão de afastar diretamente o pagamento da indenização securitária no
seguro de vida, na medida em que a embriaguez é questão secundária em relação ao
escopo do contrato firmado.
Isto porque, para que ocorra o afastamento da indenização o falecimento
do segurado deve decorrer diretamente da embriaguez ou por má-fé no ato da
contratação e não por ações praticadas quando o segurado estivesse sobre o efeito de
álcool.
In casu, o expert nomeado pelo R. Juízo a quo foi firme ao apontar que o
índice de alcoolemia apresentado pelo segurado no momento do acidente era muito alto,
sendo capaz de provocar a ele letargia profunda, sem a menor condição de dirigir um
veículo automotor, concluindo, assim, que o segurado havia agravado acentuadamente o
risco de acidente de trânsito, afirmando que existia nexo de causalidade entre a
embriaguez e o acidente (vide fls. 234).
Como se verifica da conclusão alcançada pelo perito, a morte do segurado
é consequência do acidente e não do fato dele ter ingerido grande quantidade de bebida
alcóolica.
Ademais, não se pode olvidar que apesar de ter restado comprovado pelo
exame toxicológico realizado pelo IML, que a concentração de álcool etílico no sangue do
segurado era de 3,1g/l (fls. 21/22), não apontou que o segurado tenha falecido por conta
da ingestão do álcool, tanto isso é verdade que consta como causa da morte do segurado
traumatismo cranioencefálico (vide fls. 14).
Diante desse cenário, tendo em vista que não há prova de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-61.2016.8.26.0101 -Voto no 29088
5
falecimento da vítima se deu por conta do excesso de álcool ingerido, mas sim, em
decorrência do acidente de trânsito e não se verificando má-fé nas informações
fornecidas quando da celebrado contrato de seguro firmado, não há como reconhecer a
perda da cobertura securitária pelo simples fato do segurado se encontrar embriagado,
mormente quando a Súmula 620 do C Superior Tribunal de Justiça, assenta que “A
embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização
prevista em contrato de seguro de vida”.
Neste contexto, importante ressaltar que quando do julgado do procedente
que deu azo à Sumula em comento foi didaticamente explicitado que:
“(...), no âmbito de contrato de seguro de veículos, é aceitável que se
presuma, cabendo prova em contrário, que a condução de veículos por motorista que
se encontre sob os efeitos de bebida alcóolica configura agravamento do risco
contratado, podendo ocasionar, casuisticamente, a exclusão da cobertura securitária
que incide sobre a coisa.
Todavia, não obstante as diferenças existentes nas espécies de seguro,
no âmbito das Turmas que compõem a egrégia Segunda Seção desta Corte, a questão
na generalidade dos causos, recebeu uniforme solução, tanto na hipótese de seguro de
vida quando no de automóveis, no sentido de que é possível a exclusão da cobertura
securitária a depender da comprovação do aumento decisivo do risco, não bastando
por si só o estado de embriaguez do condutor segurado”.
Mais à frente, foi ponderado que mesmo nos casos em que o estado
mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro, a
cobertura era devida.
Na referida oportunidade foi mencionado julgado, cuja ementa transcrevo:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ
DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO
RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA
SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-61.2016.8.26.0101 -Voto no 29088
6
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE
AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização
securitária decorrente de contrato de seguro de vida quando o
acidente que vitimou o segurado decorreu de seu estado de
embriaguez.
2. No contrato de seguro, em geral, conforme a sua modalidade, é
feita a enumeração dos riscos excluídos no lugar da enumeração dos
riscos garantidos, o que delimita o dever de indenizar da seguradora.
3. As diferentes espécies de seguros são reguladas pelas cláusulas das
respectivas apólices, que, para serem idôneas, não devem contrariar
disposições legais nem a finalidade do contrato.
4. O ente segurador não pode ser obrigado a incluir na cobertura
securitária todos os riscos de uma mesma natureza, já que deve
possuir liberdade para oferecer diversos produtos oriundos de
estudos técnicos, pois quanto maior a periculosidade do risco, maior
será o valor do prêmio.
5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê
a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito
(sinistro) advindo da embriaguez do segurado que, alcoolizado,
assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento
essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária.
Precedente da Terceira Turma.
6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do
segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de
informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças
preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco)
ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve
ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.
7. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese
de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo
segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob
efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/ DETEC/GAB
n. 08/2007). 8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no
contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem
esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de
vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.
9. Recurso especial não provido. (REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
31/05/2017 - destacamos)
Nessa toada, aliás, já decidiu esta R. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-61.2016.8.26.0101 -Voto no 29088
7
SEGURO DE PESSOA. Demanda de beneficiária para recebimento
de cobertura por morte, cumulando abordagem reparatória
(disciplina por dano moral). Tese de agravamento de risco. Alegada
presença de álcool no sangue da vítima. Súmula 620, do Superior
Tribunal de Justiça. Juízo de improcedência. Apelo da ré. Provido,
com julgamento de parcial procedência da demanda. (TJSP;
Apelação Cível 1000119-21.2019.8.26.0246; Relator (a): Carlos
Russo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de
Registro: 15/04/2020)
Tal entendimento, aliás, não se aparta daquele adotado por este E.
Tribunal em casos análogos. Vejamos:
COBRANÇA Seguro de vida Pretensão da autora/apelante de
indenização securitária por morte de seu cônjuge Laudo pericial do
IMESC concluiu pela embriaguez do condutor no momento do
acidente Embriaguez que não exime a seguradora de indenizar o
beneficiário do seguro de vida Súmula 620 do STJ - Precedentes
desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado Ausência, contudo,
da indicação de beneficiários na apólice e no certificado individual
de seguro Aplicação do art. 792 do CC, fazendo a autora, cônjuge
do falecido, direito a 50% do valor , eis que existentes outros
herdeiros, filhos do casal Ação parcialmente procedente Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000965-47.2018.8.26.0416; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama -
2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de
Registro: 20/07/2020)
APELAÇÃO SEGURO DE VIDA INDENIZAÇÃO DEVIDA
Acidente de trânsito - Agravamento intencional de risco não
verificado Embriaguez do segurado que não exime a seguradora do
pagamento da indenização nos seguros de vida - RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1032480-58.2017.8.26.0506;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)
Desta forma, tratando-se de seguro de vida na qual é vedada a exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001148-61.2016.8.26.0101 -Voto no 29088
8
de cobertura decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo e,
sendo certo que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve má-fé
relativa à sonegação de informações, de rigor reconhecer a abusividade da cláusula 16.1
do instrumento firmado (fls. 98), a qual, por ser genérica, não poderia ser aplicada, pois
confronta com os termos da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007, que orientou
as sociedades seguradoras a realizar alterações nas condições gerais dos seguros de
pessoas para o fim de afastar a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou
acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado nas mesmas condições em que
se encontrava o segurado.
Por consequência, condena-se a apelada ao pagamento da indenização
securitária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a qual deverá ser acrescida de
correção monetária a partir da data da celebração do contrato (14.08.15) e de juros de
mora desde a citação.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de condenar a
apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), a qual deverá ser acrescida de correção monetária a partir da data da celebração
do contrato (14.08.15) e de juros de mora desde a citação.
Por consequência, impõe-se à apelada o pagamento integral das custas e
despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor
da causa.

Maria Lúcia Pizzotti

Relatora